Tribunal: TJDFT
Processo: 0728309-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIMINAR. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ELEMENTOS NOTICIADOS NÃO AUTORIZAM, POR ORA, O DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei no. 11.340/2006 visam a assegurar a integridade física e emocional da mulher contra violência doméstica e familiar. Na espécie, contudo, os elementos noticiados não justificam, por ora, o deferimento de medidas protetivas em desfavor dos ora agravados.

2. Com efeito, não consta dos autos narrativa de fatos atuais que indiquem risco iminente à integridade física da agravante. Ademais, quanto à suposta violência patrimonial, vale ressaltar que a Defesa da agravante informou que já foram ajuizadas duas ações de divórcio, de modo que a questão referente à divisão dos bens do casal já está sendo analisada pelo Juízo especializado.

3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu o pedido de liminar formulado pela Defesa da agravante.